Tribunal: TJPA
Processo: 0049035-15.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049035-15.2012.8.14.0301

APELANTE: PAULO AUGUSTO MELO PINTO

APELADO: VIACAO PERPETUO SOCORRO LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0049035-15.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PAULO AUGUSTO MELO PINTO

ADVOGADO:

SÉRGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA – OAB/PA 11.203

APELADO: VIAÇÃO PERPÉTUO SOCORRO

ADVOGADO:

LÍVIO SANTOS DA FONSECA – OAB/PA 18.701

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DECADÊNCIA SÃO TEMAS NÃO TRATADOS NA DECISÃO COMBATIDA. AUSÊNCIA DE DEBATE ESPECÍFICO AO FUNDAMENTO PRINCIPAL DA OBJURGADA. COISA JULGADA. AFRONTA AO ARTIGO 1.016 III CPC.RECURSO NÃO CONHECIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0049035-15.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PAULO AUGUSTO MELO PINTO

ADVOGADO:

SÉRGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA – OAB/PA 11.203

APELADO: VIAÇÃO PERPÉTUO SOCORRO

ADVOGADO:

LÍVIO SANTOS DA FONSECA – OAB/PA 18.701

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PAULO AUGUSTO MELO PINTO
interpôs

Recurso de Apelação Cível

contra Sentença proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de

Belém-Pará, que julgou extinto o processo em resolução de mérito por reconhecimento de coisa julgada.

Eis o texto combatido:

“
Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Paulo Augusto Melo Pinto em face de Viação Perpétuo Socorro LTDA., alegando, em síntese, que era ex-empregado da empresa requerida e que por ocasião da ação n° 0000278- 02.2010.5.08.0002, homologou acordo visando receber suas verbas rescisórias.

Afirma que foi orientado por advogado da empresa requerida e que ambos estavam de conluio, vez que, no acordo homologado, o autor abriu mão de diversas verbas que teria direito.

Aduz que promoveu denúncia no Ministério Público do Trabalho, tendo sido proposta ação civil pública perante a 4^ Vara do Trabalho, tendo as partes conciliado.

Em razão da suposta conduta de má-fé da empresa requerida, o autor pugna por indenização por danos morais e materiais.

Juntou documentos de fls. 24/85.

Citado, o réu apresentou contestação e documentos (fls. 91/159).

Réplica (fls. 161/162).

Não houve requerimento para produção de provas (fls. 164/165). E o relatório

Decido.

Inicialmente, analisando detidamente os autos e os fatos que deram origem a insurgência do autor, verifico que a justiça comum é incompetente para processar e julgar a causa e, ainda, há coisa julgada, o que também impede a rediscussão da matéria por este Juízo.

Pelo o que consta nos autos, o autor pleiteia indenização por danos morais e materiais em razão de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho, onde supostamente teria aberto mão de verbas rescisórias após seguir orientação do advogado da empresa requerida.

Ocorre que o acordo homologado possui natureza de sentença de mérito não podendo ser reavaliado por este Juízo. Tecnicamente é inadequado esta Justiça reavaliar as bases do acordo ou desconstituir os seus termos, vez que a transação foi homologada perante ajustiça especializada, sendo apenas esta a competente para rediscutir a matéria.

O nosso sistema processual elegeu o meio adequado para desconstituir sentenças de mérito e rediscutir a causa, sendo este meio a ação rescisória, o que deverá ser observado por este Juízo.

Não havendo, até então, comprovação dos fatos narrados na inicial, consistentes na fraude perpetrada pelo advogado da empresa visando a redução dos direitos rescisórios do autor, não cabe a este Juízo discutir indenização por danos morais ou materiais.

Além do mais, os fatos possuem origem na relação de trabalho entre autor e réu, sendo ajustiça especializada a única competente para processar e julgar a causa, por força do art. 114, inciso I da Constituição Federal.

Nestes termos, reconheço a existência de coisa julgada e, com fundamento no art. 485, inciso V do CPC, julgo extinto o feito sem resolução de mérito.

Condeno o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 82, §2° do CPC), observando-se a gratuidade processual deferida nos autos.

Transitada em julgado e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.”

(Pje ID 1703377, páginas 1-3).

Em razões recursais,
PAULO AUGUSTO MELO PINTO
sustenta que:

“ 1. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JUGAMENTO DO FEITO

1.1. DANO DE NATUREZA CIVIL APÓS ENCERRAMENTO DO VÍNCULO

O pedido constantes dos autos tem natureza civil, pois O DANO APONTADO OCORREU APÓS O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO, assim o dano sofrido se deu em razão de conluio da empresa com o Advogado (como faz prova com a ação civil juntada), para em uma ação judicial prejudicá-lo, sequer havia vínculo empregatício quando do dano efetivo. Assim, não estão presentes entre as competências da Justiça do Trabalho senão vejamos:

(..)

O dano sofrido não tem relação com a relação de trabalho, mais sim com ato Civil praticado por um preposto da empresa e um Advogado quando não mais existia vínculo empregatício entre as partes, note-se que quando da realização a audiência, momento da prática do ato ilícito, não mais existia o vínculo empregatício entre as partes.

(...)

Assim diante do exposto, REQUERENDO que se digne essa Colenda Corte, EM DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO PARA EM CONSEQÜÊNCIA, RETIFICAR "IN TOTUM" ARESPEITÁVEL SENTENÇA DE 1° GRAU, DETERMINANDO O IMEDIATO RETORNO DOS AUTOS AO Juízo "A QUO", PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO, PARA DESENVOLVIMENTO VÁLIDO EREGULAR AO PROCESSO, pôr ter restado provado tanto pela argumentação aduzida, como pelas jurisprudências transcritas, conjuntamente com todas as provas carreadas aos autos A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, agindo assim, Vossas Excelências, estarão restabelecendo o direito, praticando ato da mais lídima e meridiana JUSTIÇA.

1.2. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECADÊNCIA DE DIREITO E NECESSIDADE DE ENVIO DOS PRESENTES AUTOS A JUSTIÇA COMPETENTE O juízo "a quo" extinguiu o feito sem resolução do mérito, todavia caso não se entenda que seja caso de retomo dos autos ao juízo de 1° grau para dar segmento ai feito, requer sejam os autos remetidos ao juízo competente como foi determinado no processo n° 0049019-61.2012.8.14.0301, que tramita pe!a 7ª

Vara Cível e Empresarial de Belém e que tem o mesmo objeto, vejamos:

(...)”

E, ao final, requer:

“
Isto posto, REQUER, alternativamente, a remessa dos presentes autos para a juízo competente em vistas à decadência do direito do autor.”

( PJe ID

1703378, páginas 1-4)

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0049035-15.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PAULO AUGUSTO MELO PINTO

ADVOGADO:

SÉRGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA – OAB/PA 11.203

APELADO: VIAÇÃO PERPÉTUO SOCORRO

ADVOGADO:

LÍVIO SANTOS DA FONSECA – OAB/PA 18.701

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal já ocorrido no PJe ID 2297991, página 1.
[1]

O propósito recursal aduz os seguintes argumentos vértices, a saber:

competência da Justiça Estadual à decisão do feito e impossibilidade de extinguir o feito ante a decadência da pretensão.

Inicio destacando o cenário fático da questão litigiosa extraído da sentença combatida,
in verbis:

“
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Paulo Augusto Melo Pinto em face de Viação Perpétuo Socorro LTDA., alegando, em síntese, que era ex-empregado da empresa requerida e que por ocasião da ação n° 0000278- 02.2010.5.08.0002, homologou acordo visando receber suas verbas rescisórias. Afirma que foi orientado por advogado da empresa requerida e que ambos estavam de conluio, vez que, no acordo homologado, o autor abriu mão de diversas verbas que teria direito. Aduz que promoveu denúncia no Ministério Público do Trabalho, tendo sido proposta ação civil pública perante a 4ª Vara do Trabalho, tendo as partes conciliado. Em razão da suposta conduta de má-fé da empresa requerida, o autor pugna por indenização por danos morais e materiais.”( PJe ID 1703377, página 1).

Esses são os fatos que levaram o julgador primevo a reconhecer a existência de coisa julgada dado o acordo homologado de cunho trabalhista naquela Especializada.

Coisa julgada é o fundamento central da sentença combatida, portanto.

À vista disso,
PAULO AUGUSTO MELO PINTO

deveria

demonstrar ou a inexistência da coisa julgada; ou a inaplicabilidade de seus efeitos na questão litigiosa ou a distinção do nexo casal entre a demanda trabalhista e a lide comum a fim de afastar os termos da redação hostilizada, postura que não adotou.

Ao contrário, limitou-se a deduzir a competência da Justiça Comum ao exame do pedido indenizatório por entender ter sido prejudicado com o acordo trabalhista acordado pela má orientação recebida do advogado e preposto do Apelado.

Tema que passa bem longe aos fundamentos da sentença objurgada.

Aduz, ainda, a decadência de seu direito em pleitear a indenização, tema igualmente não tratado pelo julgador primevo na sentença atacada.

Então,

PAULO AUGUSTO MELO PINTO

desatendeu aos termos do artigo 1.016, III do CPC, no que tange ao debate específico das razões sentenciais, levando ao não conhecimento do Recurso

interposto a

não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo não conhecimento da Apelação Cível

dada a

ausência de impugnação especificada dos fundamentos da sentença, mantendo-se inalterada a decisão combatida na estrutura

remanescente dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
[1]
“D E S P A C H O I Considerando a atribuição da competência direta e exclusiva do Juízo “ad quem” para realizar o juízo de admissibilidade, conforme vaticina o artigo 1.010, §3º do CPC-2015, recebo a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do referido diploma legal. II Certificado sobre a presença de contrarrazões retornem. III P.R.I.C. Em tudo certifique. Belém, (PA) 05 de outubro de 2019. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora Ass. Eletrônica.”

Belém, 21/05/2024